Tribunal: TJDFT
Processo: 0750109-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PARTICULAR. PRESCINDIBILIDADE DE INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL (SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de obrigação de fazer consistente em internação de ente familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a competência para processar e julgar pedido de internação compulsória de pessoa viciada em álcool e drogas em clínica particular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 10.216/01, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, não menciona a exigência de prévia interdição para a internação psiquiátrica.
4. A parte autora da ação de obrigação de fazer não deduz pedido de interdição, mas apenas de internação compulsória de descendente, matéria não prevista no rol taxativo do art. 27 da Lei n. 11.697/08, que disciplina a competência dos Juízos das Varas de Família. Logo, deve ser reconhecida a competência residual do Juízo Civil comum.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 4a Vara Cível de Taguatinga.